Tribunal: STF
Processo: RMS 23170
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES
MILITARES. INDENIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA. REDUÇÃO DO VALOR.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA.
1.      Servidor público. Fixação
 de vencimentos. Critérios. Inaterabilidade. Direito adquirido.
Inexistência.
2.      Princípio constitucional da irredutibilidade de
vencimentos do servidor público. Redução das parcelas que os
compõem, desde que não se diminua o valor do quantum percebido a
título de remuneração. Inexistência de ofensa à Constituição
Federal.
        Recurso não provido.